Tribunal: TJMT
Processo: 0000510-21.2016.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000510-21.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), E. DA SILVA CAMPOS - CNPJ: 08.985.147/0001-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(s):

E. DA SILVA CAMPOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS – TAXA PREFIXADA -

PROCEDÊNCIA

–

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LEGAIS

– INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ART.1º, §2º, DA

LEI N. 6.899/81) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Diversamente do que ocorre em execuções de contrato, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens – Taxa Prefixada)
têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser corrigido monetariamente, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, ao passo que os juros de mora legais devem ser contados apenas a partir da citação, de acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(s):

E. DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 510-21.2016.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
E. DA SILVA CAMPOS
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 23.384,85, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, sustenta o banco autor que ao determinar a contagem da correção monetária pelo INPC apenas a partir da citação válida a sentença teria se equivocado, vez que tal encargo não depende de qualquer termo para a sua incidência, tratando-se de mera atualização do crédito em função das perdas decorrentes da inflação.

Aduz que, por força da orientação sedimentada pelo STJ por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1112524/DF,
“a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um
plus
que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita.”

Registra que, tendo já providenciado a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, este deve ser o marco inicial da correção para se evitar a incidência em duplicidade, e não a data da citação válida.

Sustenta que, além disso, ainda de acordo com o STJ, os juros moratórios são aplicáveis desde o vencimento da dívida, porquanto em casos como o dos autos, em que a obrigação é positiva e líquida, a mora se opera
ex re
, na forma do art.397 do CC/2002.

Assevera que, desse modo, não se mostra razoável nem justo que a parte devedora não pague os juros em virtude de sua mora no interregno entre a distribuição da ação e a citação.

Por fim, defende subsidiariamente, a inaplicabilidade da regra do §11 do art.85 do CPC/15 por não ter sido condenado no pagamento de verba honorária ao patrono da ré, e sim o inverso.

Contrarrazões no ID. n. 145894260, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, as partes firmaram em 26.10.2007 o
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens – Taxa Prefixada
de ID. n. 145894213 – Pág. 29, através do qual a parte requerida tomou emprestado do autor apelante a importância de R$10.000,00, a ser paga em 48 (quarenta e oito) prestações de R$329,36, com o vencimento da primeira prestação previsto para 15.12.2007 e, da última, para 15.11.2011.

Ainda segundo consta, a tomadora do empréstimo requerida teria se tornado inadimplente para com o pacto a partir da parcela vencida desde 15.05.2009.

De acordo com a inicial, contabilizados o principal e os acessórios contratuais, assim como a correção monetária pelo INPC, os juros de mora de 1% ao mês e a multa moratória de 2%, apurou-se um débito contratual atualizado de R$23.384,85, o qual trouxe à cobrança judicial pelo procedimento ordinário.

Inerte a parte requerida após a sua citação por edital, foi nomeada a Defensoria Pública como sua curadora especial, a qual ofertou resposta por negativa geral.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência, a qual condenou a requerida ao pagamento do valor de R$23.384,85, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Pois bem.

Cinge-se a discussão posta em dirimir o
die a quo
para a contagem dos juros de mora e da correção monetária.

Diversamente do que ocorre na execução de título extrajudicial (contrato de empréstimo bancário) em que exigíveis todos os encargos remuneratórios e moratórios tais como pactuados, nas hipóteses de ação de cobrança pelo rito ordinário e nas monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os seguintes precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Na hipótese, embora tenha se encarregado de determinar a correção monetária do valor já atualizado do saldo devedor de acordo pelo INPC, a sentença equivocou-se quanto ao
dies a quo
da incidência do indexador.

Nesse particular, deve-se ter em mente que no valor apresentado na inicial (R$23.384,85) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados (vez que embutidos no valor nominal de cada uma das parcelas inadimplidas) e, a partir de então, multa moratória de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, até
11.01.2016
, vésperas do ajuizamento da demanda. Vejamos (ID. n. 145894213 - Pág. 13):

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Com isso, deve a sentença ser retificada parcialmente tão somente para que a correção monetária seja contabilizada apenas a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81.

Por outro lado, os juros de mora devem ter início a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002, devendo, neste ponto, ser mantida a sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para que a correção monetária sobre o valor sob cobrança judicial seja contabilizada desde o ajuizamento da ação, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022